Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715367-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO D E S P A C H O Aguarde-se a Secretaria ao decurso do prazo total de 15 dias, previsto no art. 1.009, §2o, do CPC, visto que especificamente aplicável à hipótese relativa ao despacho de Id 30699939 (resposta às preliminares suscitadas em contrarrazões). Após, em conclusão. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora